Tribunal: TJSP
Processo: 1076267-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZARPOR DANOS MORAIS. Extinção anômala do processo. Insurgência da autora.

Parte autora que deixou de providenciar a emenda da petição inicial, mesmo após ser intimada a tanto. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem exame do mérito, que obedeceram as exigências legais.

Litigância de má-fé.

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZARPOR DANOS MORAIS. Extinção anômala do processo. Insurgência da autora.

Parte autora que deixou de providenciar a emenda da petição inicial, mesmo após ser intimada a tanto. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem exame do mérito, que obedeceram as exigências legais.

Litigância de má-fé. Afastamento. Possibilidade. Provas apresentadas (Precedentes jurisprudenciais e certidão cartorária) e que serviram de base para tal penalidade que não violaram quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262539
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076267-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARICELIA
SANTOS DE JESUS, é apelado BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076267-26.2019.8.26.0100 -Voto no 44.161
2
Voto no 44.161
Apelação n° 1076267-26.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Maricelia Santos de Jesus
Requerido: Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZARPOR DANOS
MORAIS. Extinção anômala do processo. Insurgência da autora.
Parte autora que deixou de providenciar a emenda da petição
inicial, mesmo após ser intimada a tanto. Indeferimento da petição
inicial e extinção do processo, sem exame do mérito, que
obedeceram as exigências legais.
Litigância
de
má-fé.
Afastamento.
Possibilidade.
Provas
apresentadas (Precedentes jurisprudenciais e certidão cartorária) e
que serviram de base para tal penalidade que não violaram
quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito e de
condenação a indenizar por danos morais, em que a r. sentença indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o processo, sem exame do mérito.
Bate a autora, em preliminar, pela concessão dos benefícios da
justiça gratuita, uma vez que não tem condições de arcar com as custas do
processo.
Defende, ainda, em preliminar, a ausência de litigância de má-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076267-26.2019.8.26.0100 -Voto no 44.161
3
eis que inexistiram quaisquer indícios de dolo processual de sua parte que
ensejasse uma condenação a esse título.

No mérito, clama a recorrente para a reforma da conclusão de
primeiro grau e o faz sob o argumento de que a petição inicial preenche os
requisitos necessários para seu processamento.
Sustenta que deve ser observado o direito constitucional de
acesso à justiça e assim pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-
fé e retorno dos autos à origem.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido (fls. 36/37), e não foi
manejado o recurso próprio, tal como informa o artigo 101, do Código de
Processo Civil, de sorte que seus efeitos devem ser mantidos até a r. sentença.
O pleito foi reiterado nesta sede, conforme autoriza o artigo 99,
do Código de Processo Civil. Considerada a fragilidade econômica, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076267-26.2019.8.26.0100 -Voto no 44.161
4
termos do artigo 98, §5o, do mesmo diploma legal, concede-se o benefício
pleiteado tão somente para o preparo recursal.
Verifica-se da petição inicial que a autora formulou pedido de
declaração de inexistência de débito e de condenação a indenizar por danos
morais em razão da inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito
por débito que diz não reconhecer.
O d. juízo “a quo” determinou a emenda da petição inicial à luz
do Comunicado CG nos 02/2017, do Núcleo de Monitoramento de Perfis de
Demanda NUMOPEDE da Colenda Corregedoria Geral da Justiça do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 36/37).
Por entender que a autora não cumpriu integralmente o
determinado e ainda litigou de má-fé, o nobre Magistrado indeferiu a petição
inicial e a condenou a pagar multa fixada em 9% sobre o valor atualizado da
causa, a qual foi atribuída a quantia de R$ 50.286,40.
Ocorre, porém, que, em havendo suspeita de uso abusivo do
Poder Judiciário, deve o Magistrado, por cautela e como forma de evitar a
prática de atos desnecessários, chamar a parte em juízo e ouvi-la acerca da
ação proposta e só então impulsionar o processo, se o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076267-26.2019.8.26.0100 -Voto no 44.161
5
Como o d. juízo “a quo” assim não procedeu e julgou o processo
sob o fundamento da deficiência da instrução da petição inicial, sem que
tenha se pronunciado acerca do fato de ter ou não havido o uso abusivo do
Poder Judiciário, a análise da questão será restrita ao cumprimento dos artigos
319 e 320, do Código de Processo Civil.
Na decisão de fls. 36/37, o d. juízo “a quo” fez a seguinte
exigência:
“Emenda a inicial para narrar os fatos inteira e ordenadamente,
dizendo se mantém ou manteve relação jurídica com as empresas
relativas aos apontamentos formulados, bem como quando, onde
e como tomou conhecimento da restrição apontada, bem como se
tem outras dívidas vencidas e não pagas, inclusive em relação a
outras instituições.”
Na petição inicial, a autora afirmou que “..., ao tentar efetuar
compras no comércio local, tomou conhecimento de que seu nome havia sido
incluído nos cadastros do SCPC/SERASA pela ré em virtude de débitos que
lhe foram atribuídos, referente aos supostos contratos de número:
003010064257403P, 010064257403P, no valor total de R$386,40, conforme
consulta anexa.” (fl. 1 e 33/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076267-26.2019.8.26.0100 -Voto no 44.161
6
Disse que ficou “Inconformada com a inserção de seu nome
junto aos serviços de proteção ao crédito, pois, sequer firmou com a ré
obrigação com tais características, buscou de várias maneiras contato com a
mesma, visando esclarecer o ocorrido, contudo, todas as tentativas restaram
infrutíferas e o requerido persistiu na manutenção do nome da autora junto ao
referido órgão, o que se perpetua até a presente data.” (fl. 2), tendo reiterado
que não manteve relação jurídica com a demandada, conforme aditamento
(fls. 40/41), o que basta.
Na mesma decisão de emenda, houve a seguinte exigência:
“Ademais, junte extratos completos e atualizados do SCPC e
SERASA, comprovante de endereço dos últimos cinco anos,
informando seu e-mail e telefone, bem como declaração de
próprio punho (ou boletim de ocorrência) sobre ocorrido, além
de procuração específica ao feito, com firma devidamente
reconhecida”.
No aditamento (fls. 40/41), a autora afirmou que o
reconhecimento de firma na procuração outorgada é específico, o que
confirma sua autenticidade (fl. 40). No entanto, a despeito da confusão feita
pela demandante, o que se exigiu foi a outorga de procuração com poderes
específicos e não genéricos, como constou do instrumento ao dispor que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076267-26.2019.8.26.0100 -Voto no 44.161
7
advogada poderá “propor contra quem de direito as ações competentes e
defendê-los nas contrárias” (fl. 15).
Além disso, a alegada autenticidade do instrumento de
procuração decorrente do reconhecimento de firma não é, por si só, suficiente
para se atribuir veracidade ao documento, quando se tem dúvida acerca de
quem a outorgou, sobretudo porque, no caso, o reconhecimento de firma foi
realizado por semelhança, mediante o qual a parte não comparece em cartório
e assim abre espaço para a prática de fraudes.
No mais, a autora juntou a consulta atualizada somente do SCPC,
datada de 21.08.2019 (fl. 42). Contudo, não trouxe a consulta atualizada do
SPC, mesmo sabendo que a apresentada nos autos é datada de 13.05.2019
(fls. 34/35), enquanto que a petição inicial foi protocolada em 07.08.2019 (fl.
1), não sendo possível saber se o débito indicado nesta consulta, no valor de
R$ 193,20, foi ou não excluído, o que afetaria o interesse processual, neste
caso.
Muito embora seja possível o processamento da demanda apenas
com a juntada da consulta do
SCPC (fl. 42), mas sem se deslembrar que a
consulta da SERASA não foi trazida, a autora teve a gratuidade processual
indeferida e mesmo intimada a comprovar o recolhimento das custas,
despesas processuais e taxa de mandato, tudo sob pena de indeferimento e
extinção, sem nova intimação (fl. 37), permaneceu inerte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076267-26.2019.8.26.0100 -Voto no 44.161
8
Assim, ainda que o teor da petição inicial seja inteligível, é
forçoso reconhecer que a demandante não deu integral cumprimento ao
disposto nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, o que impõe
reconhecer que o indeferimento da petição inicial, na forma do artigo 321,
parágrafo único, do mesmo diploma legal, e a extinção do processo, nos
termos do artigo 485, incisos I e IV, do mesmo diploma legal, foram
acertados.
Por outro lado, não há que se falar na ocorrência de litigância de
má-fé por parte da autora.
Na mesma decisão de emenda, houve a seguinte exigência:
“E, em relação aos julgados do C. Superior Tribunal de Justiça
mencionados (REsp 471159, datado de 23/03/2003, de lavra do
E. Min. Aldir Passarinho Junior, e REsp 418942, datado de
23/03/2003, de lavra do E. Min. Ruy Rosado de Aguiar, diante
da aparente divergência de conteúdo, esclareça, à luz dos arts. 77
e 80, CPC, trazendo cópia do integral.”
A demandante não trouxe a cópia dos precedentes indicados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076267-26.2019.8.26.0100 -Voto no 44.161
9
assim o d. juízo “a quo”, para fundamentar a prática de má-fé, ressaltou que
“a parte autora afirma, de maneira inverídica, que os precedentes acima
colacionados teriam fixado como parâmetro para compensação a quantia de
50 salários mínimos atuais, o que equivaleria em torno de R$ 50.000,00,
quando, em verdade, ambos fixaram a indenização no valor de R$ 10.000,00”
(fl. 47).
Contudo, o REsp 471.159/RO foi julgado em 06.02.2003 e nesta
época o salário mínimo foi cotado a R$ 240,00, conforme MP 116/2003, e o
REsp 418.942/SC foi julgado em 03.09.2002, e nesta época o salário mínimo
foi cotado a R$ 200,00, conforme MP 35/2002, o que justificou a redução do
valor indenizatório nos dois precedentes para R$ 10.000,00, para que os 50
salários mínimos fossem respeitados como parâmetro.
Na mesma de emenda de emenda, houve a seguinte exigência:
“Ainda, manifeste-se acerca da competência e diga ainda sobre
eventual existência de quaisquer outras ações entre as mesmas
partes extintas ou em andamento (inclusive e em especial em
outras cidades e Estados), juntando certidão completa do
distribuidor (como autor ou réu), cópias de inicial, eventual
sentença e acórdão, e de extratos atualizados de andamento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076267-26.2019.8.26.0100 -Voto no 44.161
10
Verifica-se do aditamento a afirmação da autora no sentido de
que “não possui outras demandas movidas contra o Banco Réu.” (fl. 41),
tendo trazido para corroborar sua alegação a certidão expedida pelo Setor de
Distribuição Cível deste egrégio Tribunal, a qual informa NADA CONSTAR
como réu/requerido/interessado em nome dela (fl. 43).
Tem-se que referida certidão é suficiente e atende a determinação
de emenda, que exigiu apenas que dito documento fosse expedido como autor
ou réu, cabendo ressaltar que, em consulta realizada ao site deste egrégio
Tribunal, pelo nome completo da demandante, foi informada apenas a
demanda em curso, o que confere verossimilhança à alegação de inexistir
outras entre as partes, não se podendo deslembrar de que o manejo da ação no
domicílio da autora, previsto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor, é facultativo.
Dito desta forma, é de rigor afastar a condenação da autora nas
penas por litigância de má-fé, mormente porque tanto os precedentes
jurisprudenciais (fl. 10) como a certidão cartorária emitida pelo Setor de
Distribuição Cível deste egrégio Tribunal (fl. 43), apresentados como prova
de suas alegações não violaram quaisquer das hipóteses previstas no artigo
80, do Código de Processo Civil.
Por essas razões, a r. sentença combatida merece parcial reforma
tão somente para afastar a condenação da autora por litigância de má-fé e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076267-26.2019.8.26.0100 -Voto no 44.161
11
multa respectiva, mantido, no mais, o indeferimento da petição inicial.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator